Tribunal: CARF
Processo: 10865.721403/2014-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO PINHEIRO LUCAS RISTOW
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.721403/2014-83
ACÓRDÃO
3201-012.784 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAHLE METAL LEVE S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
Presentes os pressupostos de exigência, cobra-se multa de ofício na forma
prevista na legislação.
PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Indefere-se o pedido de perícia cuja realização revela ser prescindível para
o deslinde do contencioso.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
CRÉDITO
EXTEMPORÂNEO.
NECESSIDADE
DE
RETIFICAÇÃO
DAS
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. SÚMULA CARF No 231.
Nos termos da Súmula CARF no 231, o aproveitamento de créditos
extemporâneos da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS exige a
apresentação de DCTF e DACON retificadores, comprovando os créditos e
os saldos credores dos trimestres correspondentes. Entendimento de
reprodução obrigatória pelos julgadores, nos termos do artigo 123, § 4o, do
RICARF.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO INTEGRAL. AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS.
O direito ao crédito integral de que trata o art. 1o da Lei no 11.529, de
2007, aplica-se somente em relação a máquinas, equipamentos e outros
bens incorporados ao ativo imobilizado que, cumulativamente, tenham
sido adquiridos no mercado interno ou externo e sejam utilizados como
bens capital destinados à produção ou à fabricação dos produtos da
contribuinte.
Fl. 1407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.784 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721403/2014-83
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow – Relator

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco, Helcio Lafeta Reis (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão preferida pela DRJ que
julgou parcialmente procedente a Impugnação, mantendo parcialmente o crédito tributário.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Trata o presente processo dos Autos de Infração de PIS/Pasep e Cofins, relativos à
modalidade não cumulativa dos períodos de apuração de janeiro de 2010 a
dezembro de 2011, lavrados em 11/07/2014, pela Delegacia da Receita Federal
em Limeira -SP, no montante de R$ 6.869.138,94, calculado até julho de 2014,
conforme a descrição abaixo:
- Cofins, com o crédito tributário no valor total de R$ 5.643.833,04, sendo R$
2.715.575,97 de principal (Contribuição), R$ 891.575,06 de juros de mora e R$
2.036.682,01 de Multa de Ofício, aplicada no percentual de 75% sobre o valor do
principal; e - Contribuição para o PIS/PASEP, com o crédito tributário no valor
total de R$ 1.225.305,90, sendo R$ 589.565,85 de principal (Contribuição), R$
193.565,64 de juros de mora e R$ 442.174,41 de Multa de Ofício, aplicada no
percentual de 75% sobre o valor do principal.
Fl. 1408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.784 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721403/2014-83
3
Em conformidade com o disposto nos autos de infração e no Relatório Fiscal de
fls. 16 a 24, os créditos tributários acima são resultantes de ação fiscal
desenvolvida junto à contribuinte (Mandado de Procedimento Fiscal – MPF no
0811200.2014.000006-0) e foram constituídos em virtude de ajustes/glosas nos
créditos das contribuições não cumulativas(PIS e Cofins) informados nos
respectivos Dacon, nas seguintes rubricas:
1) Bens utilizados como insumos - Aquisição de Sucatas – A fiscalização sustenta
que existe vedação expressa (art. 47 e 48 da Lei no 11.196, de 2005) que impede o
direito ao crédito nas aquisições de sucatas dos códigos NCM 39.15.90.00,
72.04.29.00, 72.04.30.00 e 72.04.41.00. Nesse sentido, com base nos documentos
e informações apresentados pela interessada, a fiscalização elaborou o
demonstrativo denominado “Relatório das exclusões dos valores (base de cálculo)
utilizados como crédito na apuração das contribuições PIS/COFINS – Motivo 1”,
por meio do qual relaciona todas as aquisições efetuadas na situação exposta,
bem como os créditos (de PIS e Cofins) apropriados indevidamente.
2) Bens do Ativo Imobilizado com base nos encargos de Depreciação e
amortização – Quantidade de Parcelas Excedentes – Argumenta que a
contribuinte, consoante os demonstrativos e esclarecimentos apresentados,
descontou créditos (PIS e Cofins) de bens do ativo imobilizado em número de
parcelas excedentes às quantidades de parcelas de depreciação ou amortização
permitidas. As glosas relativas aos créditos apropriados de forma indevida
constam do relatório denominado “Relatório das exclusões dos valores (base de
cálculo) utilizados como crédito na apuração das contribuições PIS/COFINS –
Motivo 2”.
3) Bens do Ativo Imobilizado com base no valor de Aquisição ou de Construção –
Desconto em desacordo com a Lei. Alega que a interessada, de acordo com os
documentos e informações apresentados, descontou créditos em valor integral de
bens do ativo imobilizado que não se configuram como bens de capital destinados
à produção ou à fabricação dos produtos, em afronta art. 1o da Lei 11.529, de
2007. Diz que as apropriações indevidas de créditos (PIS e Cofins) ocorreram em
relação a “reformas” e “retificações” e que elas constam relacionadas no
“Relatório das exclusões dos valores (base de cálculo) utilizados como crédito na
apuração das contribuições PIS/COFINS – Motivo 3”.
4) Créditos Extemporâneos. Em relação a essa rubrica a fiscalização sustenta, em
síntese, que os créditos da não cumulatividade somente podem ser aproveitados
em períodos posteriores se eles forem reconhecidos nos períodos de ocorrência
de seus fatos geradores, com as retificações, obrigatórias, dos respectivos Dacon.
Aduz que a auditoria ficou restrita à forma de utilização (créditos utilizados de
forma extemporânea), não tendo sido analisado, portanto, a procedência, ou não,
dos créditos informados nos demonstrativos(Dacon).
4.1) Créditos Extemporâneos. Despesas de Armazenagem. Diz que na rubrica de
Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de Venda (linhas 07 das Fichas
Fl. 1409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.784 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721403/2014-83
4
06A e 16A), dos períodos de apuração de 06 e 08/2010, a interessada, consoante
esclarecimentos apresentados durante o procedimento fiscal, efetivou a
apropriação indevida de créditos extemporâneos relativos a Despesas de
Armazenagem, Capatazia e Frete na Exportação dos anos de 2005 a 2009 e dos
meses de janeiro a março de 2010. Aduz que essas glosas constam do
demonstrativo resumo das bases de cálculo (objetos do lançamento) com a
motivo “4”.
4.2) Créditos Extemporâneos. Insumos. Alega que na rubrica de Bens Utilizados
como Insumos (linhas 02 das Fichas 06A e 16A), dos períodos de apuração de
08/2010 e 07/2011, a interessada efetivou, conforme esclarecimentos prestados,
a apropriação indevida de créditos extemporâneos. Relativamente ao primeiro
período, de créditos de combustíveis dos anos de 2005 a 2009 e, quanto ao
segundo, de créditos de aquisições efetuadas da empresa BMD Indústria
Comércio, dos períodos de 03/10 a 05/2011, e da empresa Serralheria Dias Ltda.,
dos períodos de apuração de 02/2010 a 05/2011. Informa que essas glosas foram
classificadas, no demonstrativo resumo das bases de cálculo (objetos do
lançamento), com a motivo “5”.
4.3) Créditos Extemporâneos. Bens do Ativo Imobilizado. Argumenta que na
rubrica de Depreciação sobre Bens do Ativo Imobilizado – com base no valor de
aquisição ou construção (linhas 10 das Fichas 06A e 16A), do período de apuração
de 08/2010, a interessada, consoante esclarecimentos apresentados durante o
procedimento fiscal, efetivou a apropriação indevida de créditos extemporâneos
dos anos de 2005 a 2009 e dos meses de janeiro a julho de 2010. Relata que essas
glosas constam classificadas no demonstrativo resumo das bases de cálculo
(objetos do lançamento) com a motivo “6”.
Adicionalmente, nota-se, que as constatações acima constam do relatório
denominado “Demonstrativo do Resumo das Exclusões da Base de Cálculo”, o
qual resume, por período de apuração (mês/ano), os valores e as motivações de
ajustes e glosas (motivos de “1” a “6”), os valores totais das bases de cálculo
consideradas pela fiscalização e os valores das contribuições lançadas.
A contribuinte foi cientificada dos autos de infração em 16/07/2014, conforme se
verifica no termo de fls. 190, e apresentou, em 13/08/2014, impugnação, cujo
conteúdo é resumido a seguir.
Preliminarmente, a interessada esclarece que sua contestação abrange todos os
pontos abordados pela fiscalização, com exceção dos lançamentos sobre os
valores de glosa concernentes ao Motivo “1”: créditos relativos às aquisições de
sucatas dos códigos NCM 39.15.90.00, 72.04.29.00, 72.04.30.00 e 72.04.41.00. Em
relação a esse último ponto, acrescenta que efetivou o recolhimento das
contribuições devidas, no dia 13/08/2014 (doc. 04), com os benefícios do Refis,
previstos pela Lei no 12.996, de 2014, e na Medida Provisória no 651, de 2014, e
que, portanto, nos termos do § 6o, art. 8o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 13,
de 2014, está realizando a desistência do recurso administrativo.
Fl. 1410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.784 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721403/2014-83
5
Na seqüência, após um breve relato dos fatos, a contribuinte passa a defender a
improcedência dos lançamentos tributários relativamente aos motivos “2” a
“6”(abaixo relacionados), com o destaque de que a apropriação dos créditos não
cumulativos (de PIS e Cofins) indicados nos Dacon foi realizada de acordo com os
ditames das Leis no 10.637, de 2002, e no 10,833, de 2003, mostrando-se,
portanto, absolutamente idônea.
Motivo 2 - Bens do Ativo Imobilizado com base nos encargos de Depreciação e
amortização – Quantidade de Parcelas Excedentes. Alega que não houve a
apropriação de créditos em parcelas excedentes e que a fiscalização errou em
suas análises. Diz que a fiscalização considerou como data inicial para a contagem
do prazo de utilização dos créditos a data de emissão da nota fiscal de aquisição
do bem e não a data adotada pela empresa. Para defesa de seus argumentos cita
exemplo (que transcreve na impugnação) e sustenta que as datas corretas podem
ser confirmadas no doc. 5, apenso a impugnação(denominado “Motivo 2 Bens do
Ativo Imobilizado Quantidade de parcelas excedentes.xlsx”).
Motivo 3 - Bens do Ativo Imobilizado com base no valor de Aquisição ou de
Construção – Desconto em desacordo com a Lei. Argumenta que todos os bens do
ativo imobilizado para os quais foram apropriados créditos com base no valor de
aquisição ou de construção, ao contrário do alegado pela fiscalização, referem-se
efetivamente a bens de capital imprescindíveis para o seu processo produtivo.
Motivo 3 – a) Diz que as rubricas “RETIFICA” que constam do Relatório das
exclusões dos valores (base de cálculo) utilizados como crédito na apuração das
contribuições PIS/COFINS – Motivo 3” referem-se a aquisições de máquinas de
retíficas novas e não a “retificações de bens imobilizados”, conforme se comprova
pelas Notas Fiscais de aquisição no 128, 215, 669, 691, 908, 938 e 985 (doc. 06).
Motivo 3 – b) No tocante às glosas de “reformas”, diz que possui o direito ao
crédito uma vez que, conforme as notas fiscais (doc. 08 a 14), tratam-se de
valores despendidos para aumentar a vida útil das máquinas, motores e outros
bens do ativo imobilizado que são utilizados no processo produtivo da empresa.
Ainda, consoante jurisprudências do TRF da 4a Região e do CARF reproduzidas na
peça de defesa, argumenta que o direito ao crédito no presente caso é também
autorizado pelo fato de os bens terem a natureza de insumos, uma vez que estão
diretamente relacionados com a manutenção (partes e peças) dos maquinários
utilizados no processo produtivo.
Motivo 3 – c) Acrescenta que todos os bens relacionados no Relatório das
exclusões dos valores (base de cálculo) utilizados como crédito na apuração das
contribuições PIS/COFINS – Motivo 3” são, inquestionavelmente, considerados
como bens de capital destinados à produção. Argumenta, com base no inciso I,
art. 2o do Decreto no 2.072, de 96(que dispõe sobre o Imposto de Importação),
que o conceito de bens de capital abrange todos os maquinários, equipamentos,
ferramentas e as diversas construções e utensílios indispensáveis para a produção
dos bens ou de serviços relacionados com o objeto social da empresa. Alega que o
Fl. 1411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.784 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721403/2014-83
6
conceito de bem de capital encontra-se definido tanto no direito privado quando
no direito tributário e que a administração tributária, sob pena de ofender o art.
110 do CTN, não pode alterá-lo. Acrescenta que a própria receita federal, em
diversas ocasiões, como na Solução de Consulta n 148, de 2009, da 6a RF
(reproduzida na peça de defesa), reconheceu o direito ao aproveitamento de
créditos em relação à aquisição de máquinas e equipamentos necessários ao
processo produtivo.
Motivo 4 a 6 - Créditos Extemporâneos. Destaca, inicialmente, que a origem e o
montante dos créditos extemporâneos foram integralmente demonstrados,
comprovados e aceitos pela fiscalização, ficando a controvérsia restrita ao
procedimento para seus aproveitamentos. Nesse sentido contesta o
entendimento da fiscalização argumentando que existem dois procedimentos
válidos para o aproveitamento dos créditos extemporâneos: o primeiro conforme
descrito no relatório fiscal e o segundo o que foi adotado pela impugnante.
Diz que ambos têm previsão legal, consoante jurisprudência do CARF, e que a
escolha do procedimento a ser adotado é prerrogativa do contribuinte.
Acrescenta que o direito ao crédito, conforme precedentes do CARF, não pode ser
aniquilado pelo simples descumprimento de obrigação formal (leia-se retificação
dos Dacon).
A seguir, a contribuinte insurge-se contra a aplicação de multa de ofício.
Argumenta que diante da improcedência dos lançamentos (diferenças de
contribuições a serem lançadas) não há que se falar em incidência de multa de
ofício.
Noutro tópico, a interessada pugna pela observância do princípio da verdade
material e pela produção de prova pericial. Diz que está apresentando toda a
documentação necessária para a comprovação de suas alegações e que cabe a
autoridade administrativa verificar todas as provas apresentadas para que se
tenha uma decisão justa e legal. Argumenta, também, que pretente produzir a
prova pericial e, nesse sentido, aponta os quesitos a serem respondidos e os
assistentes técnicos.
Por fim, a interessada pede o acolhimento de sua impugnação de modo a se
afastar a pretensão fiscal e a cobrança dos valores lançados nos autos de infração
contestados.
A decisão recorrida julgou parcialmente procedente a Impugnação, mantendo
parcialmente o crédito tributário, conforme ementa do Acórdão no 06-61.890 - 3a Turma da
DRJ/CTA que apresentou o seguinte resultado:
Motivo 1
Por outro lado, constata-se, também, de forma muito evidente, que a interessada
abdicou do recurso administrativo no tocante à motivação “1”, tendo inclusive
efetivado o recolhimento das contribuições devidas, no dia 13/08/2014
Fl. 1412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.784 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721403/2014-83
7
(conforme documentos de fls. 869 a 871), o que motivou a transferência dos
créditos tributários concernentes para o processo de no 13840.720522/2014-95
(conforme documentos de fls. 1.204 a 1.206).
Motivo 2
Assim, dadas as características dos lançamentos tributários dessa rubrica, os quais
foram embasados unicamente em informativo da contribuinte, e considerando
que existe informativo diverso que retifica as informações anteriores (e
demonstra a tese de ocorrência de irregularidades), não resta outra alternativa
que não seja o cancelamento das contribuições lançadas, conforme a Tabela 1
abaixo.
Motivo 3
Conforme se verifica pelas Notas Fiscais de aquisição no 128, 215, 669, 691, 908,
938 e 985 (apresentadas na impugnação - doc. 06), tratam-se de aquisições de
máquinas de retíficas novas e não, como entendeu a autoridade a quo, de
“retificações de bens imobilizados”.
Assim, evidentemente os valores de PIS e Cofins lançados (nos autos de infração)
sobre referidas aquisições deve ser cancelado conforme a Tabela 2 abaixo.
Observe-se que os cancelamentos acima foram calculados sobre os valores
constantes das notas fiscais, não sendo considerados, portanto, os valores
informados pela contribuinte na planilha de fls. 873, uma vez que inexistem no
processo justificativas de apuração de crédito sobre outros valores que não
constam registrados nos documentos fiscais.
Motivações “4” a “6”
Em conclusão deve-se entender que a apuração extemporânea de créditos
somente poderia ser admitida mediante recomposição da escrituração fiscal,
devendo prevalecer as glosas e lançamentos efetuado pela fiscalização.
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma tempestiva,
reproduzindo os argumentos apresentados em sede de impugnação.
Em 28 de julho de 2021, essa turma converteu o julgamento em diligência para que
a autoridade administrativa verificasse a se as despesas dos créditos extemporâneos seriam
passíveis de creditamento ou não.
Em 17 de fevereiro de 2025 foi produzido relatório de diligência fiscal no qual fez as
análises solicitadas dos créditos extemporâneos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Relator
Fl. 1413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.784 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721403/2014-83
8
De plano cumpre esclarecer quais são os temas que ficaram em discussão no
presente Recurso Voluntário. O motivo 1 foi quitado pela Recorrente antes da decisão de primeira
instância, o motivo 2 foi integralmente cancelado pela decisão de primeira instância.
Restando em discussão os motivos 3, 4, 5 e 6, sendo que parte do motivo 3 já foi
cancelado pelo acórdão ora recorrido.
Do mérito
Bens do Ativo Imobilizado com base no valor de Aquisição ou de Construção –
Desconto em desacordo com a Lei (Motivação “3”)
A Recorrente questiona a autuação e o acórdão recorrido, alegando que os bens
que constam nesse motivo devem ser aceitos, devido a relevância e essencialidade dos mesmos,
devendo portanto ser aceito os créditos.
Todavia necessário esclarecer que os créditos discutidos nesse ponto são
relacionados ao ativo imobilizado da Recorrente na qual realizou o desconto de crédito no valor
integral desses bens, portanto diferente da discussão de insumos que é trazida pela Recorrente
nesse item, portanto considero que o acórdão recorrido julgou corretamente ao aceitar
parcialmente o crédito, considerando os créditos decorrente pois a fiscalização entendeu que a
classificação “RETIFICA” usada pela empresa não seria retificações de bens imobilizados, como
entendido pela fiscalização e sim relacionados a aquisição de máquinas retificadores.
Portanto não tendo o que se falar em modificação do quanto decidido pela DRJ.
Créditos Extemporâneos (Motivações “4” a “6”)
Em relação aos créditos extemporâneos, foi publicada recentemente súmula CARF
231, na qual determina que mesmo que os créditos sejam permitidos, se foram realizados de
forma extemporânea é necessárias as retificações de DCTF e DACON.
Súmula 231
O aproveitamento de créditos extemporâneos da contribuição para o PIS/Pasep e
da COFINS exige a apresentação de DCTF e DACON retificadores, comprovando os
créditos e os saldos credores dos trimestres correspondentes.
Motivo pelo qual, mesmo que a diligência tenha sido favorável a Recorrente,
analisando que os créditos extemporâneos eram permitidos, devida a falta de retificação das
obrigações acessórias é necessária manter a autuação em relação a esse ponto.
Da Multa de ofício
A Recorrente traz a discussão o mesmo argumento trazido na Impugnação, porém
sem trazer nenhuma documentação que comprove tal argumentação.
Assim, por entender que a decisão proferida pela instância a quo seguiu o rumo
correto, em relação a multa de ofício, utilizo sua ratio decidendi como se minha fosse, nos termos
do §12° do art. 114 do RICARF, in verbis:.
Fl. 1414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.784 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721403/2014-83
9
A contribuinte em tópico específico da impugnação insurge-se contra a aplicação
de multa de ofício nos autos de infração. Argumenta que diante da improcedência
dos lançamentos (diferenças de contribuições a serem lançadas) não há que se
falar em incidência de multa de ofício.
Verifica-se, no entanto, que em se tratando de lançamento de ofício de valores
que não foram espontaneamente pagos ou confessados em DCTF, a multa
aplicável encontra-se prevista em lei.
Para os fatos geradores ocorridos até 22/01/2007 a previsão legal da multa
encontrava-se estabelecida no art. 44, inciso I, da Lei n.o 9.430, de 1996,
conforme reprodução abaixo:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o
acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata,
excetuada a hipótese do inciso seguinte;
II - cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido
nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(...)§ 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
I - juntamente com o tributo ou a contribuição, quando não houverem sido
anteriormente pagos;”.
O citado artigo foi modificado através do art. 14 da Medida Provisória no
351/2007 (convertida na Lei no 11.488/2007), cujo teor é transcrito a seguir, com
validade para os fatos geradores ocorridos a partir de 22/01/2007:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)I - de 75% (setenta e cinco por cento)
sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)(...)§ 1o O percentual de multa de que
trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos previstos nos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Note-se, portanto, que existe uma disposição expressa em lei para o caso
concreto dos lançamentos tributários. No caso, as multas de ofício foram
aplicadas tendo em vista a falta de pagamento ou recolhimento do tributo,
conforme prevê o Inciso I, art. 44, da 9.430/96 (tanto na redação original quanto
na redação concedida pela MP 351/2007, ou Lei no 11.488/2007).
Fl. 1415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.784 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721403/2014-83
10
Constata-se, desta forma, que a multa de ofício aplicada sobre o valor das
contribuições, que deixaram de ser recolhidas, de acordo com a legislação
transcrita, não pode, em âmbito administrativo, ser reduzida ou alterada por
critérios meramente subjetivos, contrários ao princípio da legalidade.
Do pedido de perícia
A Recorrente posterga pela necessidade de realização de perícia para análise dos
créditos glosados pela RFB e que o indeferimento do pedido impactaria diretamente do direito de
defesa da Recorrente.
Todavia o CARF já analisou tal situação, sendo proferida a súmula CARF 163,
deixando claro que, se fundamentado, o indeferimento de pedido de perícia não configura
cerceamento de defesa:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-01.098, 2401-007.256, 2202-004.120, 2401-007.444,
1401-002.007, 2401-006.103, 1301-003.768, 2401-007.154 e 2202-005.304.
Cumpre ressaltar que o acórdão ora recorrido trouxe os argumentos da não
necessidade de perícia, conforme se verifica do quanto extraído do acórdão:
Em sua impugnação a interessada pugna pela observância do princípio da verdade
material e pela produção de prova pericial. Diz que está apresentando toda a
documentação necessária para a comprovação de suas alegações e que cabe a
autoridade administrativa verificar todas as provas apresentadas para que se
tenha uma decisão justa e legal. Nesse sentido diz que pretende produzir prova
pericial, apontando os quesitos a serem respondidos e os assistentes técnicos.
No entanto, em que pese as argumentações da contribuinte, constata-se que a
solução da lide prescinde da realização da perícia nos moldes solicitada, uma vez
que os quesitos elaborados ou já foram solicionados (sic) ou estão relacionadas a
questões de mérito cujos entendimentos dados pela interessada não são aceitos
pela autoridade tributária.
No caso: o questionamento “1” está relacionado com a motivação “2”, cujos
lançamentos foram integralmente revertidos (conforme Tabela 1); os
questionamentos “2” a “4” estão relacionados com a interpretação do art. 1o da
Lei 11.529, de 2007; e o questionamento “5” com a operacionalização dos
créditos extemporâneos.
Também concordo com os argumentos da DRJ que negou o pedido de perícia.
Fl. 1416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.784 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721403/2014-83
11
Da conclusão
Diante do exposto voto por conhecer do Recurso Voluntário para no mérito negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow

Fl. 1417
DF CARF MF
Original